Tribunal: CARF
Processo: 11516.723508/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723508/2018-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.357 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MUNICÍPIO DE CRICIUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada em decorrência de falsidade e declaração,
relativamente a supostos créditos sem liquidez e certeza, tendo resultado em glosa de
compensação efetuada pelo Sujeito Passivo, com amparo no artigo 89, § 10, da Lei
no8.212/1991.
A análise do procedimento de compensação foi realizada por meio de Despacho
Decisório objeto do processo administrativo fiscal no 11516.724401/2017-11.
Em sede de Impugnação (fls. 16.003-16.022), a contribuinte alegou, em apertada
síntese:
“1 – Foi realizada Reunião de Conformidade com pessoas da Prefeitura Municipal,
conforme consta do Despacho Decisório. No entanto, sem expedição de intimação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723508/2018-23
Fl. 16104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.357 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723508/2018-23

oficial e sem lavratura de ata, como se espera em atos dessa natureza. Ainda, tal reunião
foi realizada em abril de 2017, sendo que o ato foi inseridas no ordenamento por ocasião
da Portaria RFB 2.614/2017, publicada em 25 de agosto de 2017, que alterou a redação
do artigo 3, IV, da Portaria RFB 641/2015, o que permite concluir pela sua ilegalidade.
2 – As rubricas utilizadas pelo contribuinte para realizar suas compensações já estavam
inseridas na Portaria RFB 754/2018, como não sujeitas à incidência das contribuições
previdenciárias, na data do Despacho Decisório proferido.
3 – A aplicação da multa, artigo 89, § 10o, da Lei 8.212/91, exige ato doloso,
consciente, mal-intencionado, do contribuinte. No entanto, não há sequer a
demonstração em sua forma indiciária.
4 – Não basta, para a incidência da multa isolada, que seja indevida a compensação.
5 – O STF, em 11/10/2018, concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 593.068,
(Tema 163/STF) fixando que não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de
férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. No
entanto, tal decisão foi ignorada.
6 – A multa em questão representa desobediência ao disposto no artigo 150, IV, da
Constituição Federal, que proíbe que a atividade tributária que tenha efeito
confiscatório”.
Na sessão de 27 de fevereiro de 2019, a 2a Turma da DRJ/CGE, por intermédio do
Acórdão 04-47.907, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme se
depreende da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente
desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
MULTA CONFISCATÓRIA.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao
órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da
competência exclusiva do Poder Judiciário.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
PERMISSIVA. PRECLUSÃO.
Não produzidas provas documentais junto à impugnação e não ocorrida situação
permissiva, resta precluso esse direito do contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.
Fl. 16105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.357 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723508/2018-23

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada com o decisório, a municipalidade de Criciúma interpôs Recurso
Voluntário com as mesmas razões de fato e de direito já mencionadas e transcritas neste
Relatório.
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Conforme informado no Relatório, trata-se de lançamento de multa isolada em
decorrência de falsidade e declaração, relativamente a supostos créditos sem liquidez e certeza,
tendo resultado em glosa de compensação efetuada pelo Sujeito Passivo, com amparo no artigo
89, § 10, da Lei no8.212/1991.
A análise do procedimento de compensação foi realizada por meio de Despacho
Decisório objeto do processo administrativo fiscal no 11516.724401/2017-11 – o qual trata da
“glosa em si”.
Em relação a esse processo principal, este Relator identificou que a Recorrente
trouxe um novo argumento à sua linha defensiva – qual seja: a existência de um parcelamento
vigente sobre o crédito tributário em litígio (inclusive, com apontamento dos números dos
processos correlatos a esse). Para ela, o valor em cobro já havia sido parcelado antes da
notificação deste processo administrativo.
Ali, apontei dois cenários decorrentes dessa informação: (i) se, efetivamente,
houve parcelamento das contribuições previdenciários, a autuação fiscal perderia o seu objeto e
merece ser cancelada de pronto instante; ou (ii) se o parcelamento se concretizou durante o
andamento deste processo administrativo, o Recurso Voluntário não poderia ser conhecido, pois
a prática daquele ato implica em renúncia imediata do direito recursal.
Bem por isso, foi feita a conversão daquele julgamento em diligência para que a
Unidade de origem informasse: (i) se o crédito tributário lançado naqueles autos foi realmente
parcelado, inclusive suas competências; e (ii) em caso de sua existência, qual o seu status.
Como este lançamento possui fundamento direto e entrelaçado ao processo
administrativo fiscal no 11516.724401/2017-11, seria ilógico, irregular e incoerente julgá-lo sem
saber o deslinde daquele.
Fl. 16106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.357 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723508/2018-23

Bem por isso, voto por: (i) apensar o presente processo ao principal de número
11516.724401/2017-11; (ii) sobrestar este julgamento até que o resultado da diligência do
processo supracitado tenha o seu fiel cumprimento; e (iii) após, devolvê-los a julgamento em
conjunto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 16107
DF CARF MF
Original